Tribunal: TJMT
Processo: 1029341-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029341-65.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA
AGRAVADO: JOSIANE BEZERRA LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS PELA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu os benefícios da justiça gratuita à agravada. O agravante alega que os documentos apresentados pela agravada são inidôneos para comprovar hipossuficiência, apontando suposta má-fé e falsidade das informações apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se a decisão que concedeu a justiça gratuita à agravada deve ser mantida, considerando as alegações de insuficiência dos documentos apresentados e a ausência de prova robusta em contrário pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de justiça gratuita está prevista no art. 98 do CPC, sendo cabível à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo.
4. A agravada apresentou documentos comprobatórios de sua situação financeira, os quais, à luz do art. 99, § 3o, do CPC, são suficientes para manter o deferimento da gratuidade, uma vez que não foram apresentadas provas contrárias pelo agravante capazes de afastar a presunção de veracidade.
5. A jurisprudência do STJ dispõe que a declaração de pobreza goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada apenas diante de elementos sólidos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência, o que não ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido, mantendo-se a decisão que deferiu a justiça gratuita à agravada.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica de pessoa natural goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029341-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 835.243.471-34 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO), JOSIANE BEZERRA LIMA - CPF: 016.830.071-07 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024